Tribunal: TJMT
Processo: 1000106-51.2023.8.11.0035
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000106-51.2023.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NICOMEDES CABRAL BARBOSA - CPF: 496.075.531-87 (APELANTE), CLOVIS BISPO DA SILVA - CPF: 705.997.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 739.165.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO NA FASE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, §1º, I), em razão de condução de veículo automotor sob influência de álcool, com resultado de 1,03 mg/L de álcool por litro de ar alveolar. O apelante pleiteia (i) a fixação do regime inicial aberto e (ii) o afastamento da pena de multa em virtude de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, de semiaberto para aberto, diante da reincidência do condenado; e (ii) verificar se é possível afastar a pena de multa em razão de alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do regime inicial semiaberto encontra amparo no art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, que autoriza a adoção de regime mais gravoso ao reincidente, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.

4. A reincidência específica impede o início do cumprimento da pena em regime aberto, conforme o art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/08/2025).

5. A fundamentação judicial que fixou o regime semiaberto é idônea, baseada na reincidência do réu, atendendo à Súmula 719 do STF e à Súmula 269 do STJ.

6. A pena de multa constitui sanção penal cumulativa, expressamente prevista no preceito secundário do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo de aplicação obrigatória, não cabendo seu afastamento em sede recursal.

7. O valor da multa foi fixado no mínimo legal, considerando a situação econômica do condenado, em consonância com o art. 60 do Código Penal.

8. A alegada hipossuficiência financeira deve ser analisada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 51 do Código Penal, não sendo possível afastar a multa em fase de apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33 do Código Penal.

2. A pena de multa é sanção penal de aplicação obrigatória, sendo inviável seu afastamento por alegada hipossuficiência financeira na fase recursal.

3. Eventuais dificuldades para o pagamento da multa devem ser apreciadas pelo juízo da execução penal, conforme o art. 51 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, §3º, 51 e 60; CTB, art. 306, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/08/2025, DJe 22/08/2025; STJ, AgRg no HC n. 839052/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/05/2024, DJe 03/06/2024; TJMT, N.U 1007164-21.2022.8.11.0042, Rel.ª Des.ª Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 22/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Nicomedes Cabral Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

Em suas razões recursais, por meio da Defensoria Pública (ID 310602937), o apelante pleiteia: a) a fixação de regime mais brando (aberto) para cumprimento da pena; e b) o afastamento da condenação ao pagamento da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência financeira.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 310602939), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a adequação do regime semiaberto em razão da reincidência do apelante, bem como a impossibilidade de afastamento da pena de multa por ser imposição legal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do doutor Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 322137866), opinou pelo
desprovimento do recurso,
destacando que o apelante é reincidente específico e que a pena de multa é consectário legal da condenação,
verbis
:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 306, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 9.503/1997 (Embriaguez ao Volante). Insurgência defensiva. Pedido de aplicação do regime Aberto para início de cumprimento de pena. Impossibilidade. Óbice no que dispõe o artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal. Apelante é reincidente específico e ostenta inúmeros registro criminais. Pretendida a isenção ou suspensão da pena de multa. Impossibilidade. Imposição legal. Pedido que deve ser feito ao magistrado da execução penal. Parecer pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Nicomedes Cabral Barbosa
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 306, §1°, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante), à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime semiaberto, 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 6 (seis) meses.

Segundo consta dos autos, o apelante foi denunciado por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, fato ocorrido quando foi abordado por policiais militares após denúncia de populares sobre a condução perigosa de um veículo na Avenida Cuiabá. Submetido ao teste de alcoolemia, foi constatada concentração de 1,03 mg/L de álcool por litro de ar alveolar.

A combativa Defensoria Pública do Estado, em síntese, postula: (i) a fixação de regime mais brando (aberto) para cumprimento da pena; e ii) o afastamento da condenação ao pagamento da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência financeira.

1. Do regime inicial de cumprimento de pena

O apelante pleiteia a fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, alegando que inexiste fundamento concreto para justificar a imposição do regime semiaberto, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Conforme se depreende da sentença condenatória (ID 310602928), o magistrado fixou o regime semiaberto com fundamento no art. 33, §2º, alínea “b”, c/c §3º, do Código Penal, considerando expressamente a reincidência do apelante, reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena.

De fato, consta dos autos que Nicomedes Cabral Barbosa é reincidente específico (SEEU 2000011-54.2020.8.11.0020), circunstância que, por si só, impede a fixação do regime aberto, conforme dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, que estabelece:

“Art. 33. [...]

§2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
[...]
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.”

A
contrario sensu
, o condenado reincidente, mesmo com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, não poderá iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. A norma em referência é inaplicável, portanto, ao condenado reincidente, devendo ser observado o regime mais severo compatível com sua condição e com as circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“(...) A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na reincidência do agente e observa os critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal, não havendo manifesta desproporcionalidade a justificar a excepcional mitigação do preceito (...)”
.
(AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. REGIME SEMIABERTO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VIABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. MEDIDA SOCIALMENTE RECOMENDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), às penas de 06 (seis) meses de detenção em regime semiaberto, 10 dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão do direito de dirigir.

2. Fatos relevantes: (i) condução de motocicleta em via pública fazendo manobras em “zig-zag”; (ii) abordagem policial durante patrulhamento; (iii) constatação de sinais evidentes de embriaguez alcoólica; (iv) confissão espontânea do acusado; (v) reincidência em crime diverso.

3. Requerimentos do recurso: (i) fixação do regime inicial aberto e (ii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a adequação do regime inicial semiaberto fixado na sentença e (ii) verificar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para reincidente genérico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Embora a reprimenda tenha sido imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a condição de reincidente do apelante justifica a fixação de regime mais gravoso do que, em regra, seria admitido pelo quantum da pena, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal
.

6. A reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e estejam presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal.

7. A condenação anterior por crime de natureza diversa (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a postura colaborativa do apelante, que confessou a prática delitiva em juízo, demonstram que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é socialmente recomendável no caso concreto, conforme inteligência do art. 44, § 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso de apelação parcialmente provido. (...)”
(N.U 1001399-40.2024.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025)

Ademais, embora o apelante invoque a Súmula 719 do STF (
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
), verifica-se que o magistrado fundamentou adequadamente a fixação do regime semiaberto na reincidência do réu, não havendo que se falar em ausência de motivação idônea.

Ressalte-se, ainda, que a Súmula 269 do STJ estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
, o que foi exatamente o caso dos autos, onde o magistrado fixou o regime semiaberto, e não o fechado, considerando as circunstâncias judiciais favoráveis.

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta ao apelante, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

2. Da pena de multa

O apelante pleiteia o afastamento ou suspensão da pena de multa, alegando sua hipossuficiência financeira.

Contudo, tal pretensão também não merece acolhimento.

A pena de multa constitui sanção penal expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece as penas de
“detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”
.

Trata-se, portanto, de imposição legal cogente, não sujeita à discricionariedade judicial quanto à sua aplicação, mas apenas quanto à sua quantificação, dentro dos parâmetros legais.

Ademais, o magistrado fixou a pena de multa no mínimo legal (10 dias-multa) e o valor do dia-multa na fração mínima prevista em lei (1/30 do salário-mínimo vigente), considerando a situação econômica do acusado, não havendo qualquer excesso a ser corrigido.

Nesse sentido, também é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 3. A fixação da pena de multa deve observar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ - AgRg no HC: 839052 DF 2023/0248977-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)

Quanto à alegada hipossuficiência financeira, cumpre ressaltar que eventuais dificuldades para o pagamento da multa devem ser analisadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 51 do Código Penal, não sendo possível, em sede de apelação, o afastamento da pena de multa com base em tal fundamento.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. PROVA TÉCNICA NÃO REPETÍVEL. PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE NA FASE RECURSAL
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que condenou a ré como incursa no art. 306, §1º, I, com agravante do art. 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 12 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 2 meses, por ter sido flagrada, em blitz policial, conduzindo veículo automotor sem habilitação e com concentração de 0,57 mg/L de álcool no ar alveolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o teste do etilômetro constitui prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade de justiça e isenção do pagamento das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O teste de etilômetro constitui prova não repetível, admitida expressamente pelo art. 155 do CPP, podendo fundamentar validamente a condenação.

O exame apontou concentração de 0,57 mg de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legal de 0,3 mg/l fixado pelo art. 306, §1º, I, do CTB.

O delito de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando demonstração de alteração da capacidade psicomotora ou de perigo concreto, bastando a aferição de concentração alcoólica acima do limite legal.

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que o teste de etilômetro, quando realizado dentro dos parâmetros legais, é suficiente para caracterizar o delito.

Eventual alegação de hipossuficiência financeira não afasta a condenação ao pagamento de custas processuais, nem de multa, cuja exigibilidade será analisada pelo Juízo da Execução (CPP, art. 804; CP, art. 60, §1º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

O teste de etilômetro é prova não repetível, válida para fundamentar a condenação por embriaguez ao volante.

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato e se configura com a mera condução de veículo com concentração alcoólica superior a 0,3 mg/L, independentemente de demonstração de alteração psicomotora.

A isenção do pagamento de custas processuais e da multa penal por alegada vulnerabilidade econômica não compete à instância recursal, devendo ser apreciada pelo Juízo da Execução.
(...)”
(N.U 1007164-21.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 22/09/2025)

Portanto, não há qualquer ilegalidade na imposição da pena de multa ao apelante, devendo ser mantida a sentença também neste ponto.

Dispositivo

Diante do exposto, em consonância com o parecer, n
ego provimento ao recurso
interposto por
Nicomedes Cabral Barbosa
, mantendo integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025